Tribunal: STJ
Processo: 0153089-15.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000186 - AC (2025/0153089-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PETERSON JOSE PAULA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
LATROCÍNIO.
HABEAS
CORPUS
COAUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO
DELITO. NULIDADE. PROVA ORAL. GRAVAÇÃO. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS FEITOS ANTERIORMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O
impetrado pelo ora agravante configura mera reiteração de
writ
pedidos feitos em
anteriores (v.g. HC n. 836.498/AC e
habeas corpus
890.819/AC), não sendo despiciendo asseverar que o pleito absolutório
também foi ventilado no AREsp n. 1.646.429/AC, ocasião em que proferida
decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A nulidade deduzida não foi sequer debatida pelo Tribunal de origem no
ato aqui apontado como coator, circunstância que reforça o não cabimento
do
e impede a análise do tema; ademais, a alegação de que
habeas corpus
a referida nulidade supostamente teria sido debatida nos autos da revisão
criminal, juntada apenas por ocasião do presente agravo regimental,
constitui verdadeira inovação recursal não passível de apreciação nesta
seara recursal.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51252310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 25afcc88-aa5b-48ff-9f00-3f9f13809a22

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 25afcc88-aa5b-48ff-9f00-3f9f13809a22

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000186 - AC (2025/0153089-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PETERSON JOSE PAULA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
LATROCÍNIO.
HABEAS
CORPUS
COAUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO
DELITO. NULIDADE. PROVA ORAL. GRAVAÇÃO. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS FEITOS ANTERIORMENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O
impetrado pelo ora agravante configura mera reiteração de
writ
pedidos feitos em
anteriores (v.g. HC n. 836.498/AC e
habeas corpus
890.819/AC), não sendo despiciendo asseverar que o pleito absolutório
também foi ventilado no AREsp n. 1.646.429/AC, ocasião em que proferida
decisão conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A nulidade deduzida não foi sequer debatida pelo Tribunal de origem no
ato aqui apontado como coator, circunstância que reforça o não cabimento
do
e impede a análise do tema; ademais, a alegação de que
habeas corpus
a referida nulidade supostamente teria sido debatida nos autos da revisão
criminal, juntada apenas por ocasião do presente agravo regimental,
constitui verdadeira inovação recursal não passível de apreciação nesta
seara recursal.
3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PETERSON JOSE PAULA DE
SOUZA contra a decisão de e-STJ fls. 78/79, por meio da qual indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
No caso, o agravante foi condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa, pela prática do delito de
latrocínio (art. 157, § 3o, c/c o art. 29, § 2o, do Código Penal).
Documento eletrônico VDA50966330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:04
Código de Controle do Documento: f531d8f0-bce5-4f82-a6f2-ec448c09c82a

No
impetrado no STJ, alegou a defesa que o agravante não fora
writ
indiciado no inquérito policial, pois o condutor das investigações concluiu pela ausência
de participação no evento criminoso, e que não há qualquer prova de sua participação
nos fatos tidos por delituosos.
Aduziu, outrossim, a presença de nulidade na gravação de prova oral,
comprometendo o julgamento, devendo a instrução ser anulada.
Afirmou que não se requer o reexame do conjunto probatório, mas tão
somente a valoração jurídica dos fatos incontroversos que constam do acervo
processual.
Requereu, ao final, a concessão da ordem para absolver o agravante;
subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento de nulidade por ofensa ao disposto no
art. 405, § 1o, do Código de Processo Penal.
Nessa oportunidade, a defesa reitera a não incidência da Súmula n. 7/STJ;
afirma que não há repetição de pedidos pois "[o] presente writ apresenta nova
abordagem, com base em dissídios jurisprudenciais claros e decisão posterior da Vice-
Presidência do TJAC que inadmitiu o recurso especial (Decisão às fls. 658 e seguintes
dos autos da Revisão Criminal – juntada aos autos), o que torna cabível e oportuno o
" (e-STJ fl. 86); que a nulidade
controle concentrado por meio do habeas corpus
apontada teria sido julgada pela Corte de origem na revisão criminal (agora juntada às
e-STJ fls. 124/144); e que há dissídio jurisprudencial claro com o que fora decidido no
AgRg no AREsp n. 2.153.860/SP, "no tocante à nulidade das mídias de julgamento e à
" (e-STJ fl. 87).
exigência de prova concreta do dolo para condenação penal
Requer, ao final (e-STJ fl. 88):
a) o recebimento e conhecimento deste Agravo Regimental;
b) a reconsideração da decisão monocrática, com o regular processamento
do habeas corpus;
c) subsidiariamente, o julgamento do presente agravo pelo colegiado, para
que seja concedida a ordem, ou, ao menos, seja determinada nova análise
do habeas corpus;
d) alternativamente, a concessão de ordem de ofício, diante da flagrante
ilegalidade da condenação.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como destaquei na decisão agravada, o
impetrado pelo ora agravante é
writ
mera reiteração de pedidos feitos em
anteriores (v.g. HC n. 836.498/AC
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50966330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:04
Código de Controle do Documento: f531d8f0-bce5-4f82-a6f2-ec448c09c82a

e 890.819/AC), não sendo despiciendo asseverar que o pleito absolutório também foi
ventilado no AREsp n. 1.646.429/AC, ocasião em que proferi decisão conhecendo do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Ademais, frisei que a leitura
revelou que a
do ato aqui apontado como coator
nulidade deduzida não foi sequer debatida pelo Tribunal de origem, o que reforçou o
não cabimento do
e impediu a análise do tema por esta Corte.
habeas corpus
A alegação de que a referida nulidade supostamente teria sido debatida nos
autos da revisão criminal, juntada apenas por ocasião do da interposição do presente
agravo regimental, constitui verdadeira inovação recursal não passível de apreciação
nesta seara recursal.
Para além disso, não se pode perder de vista que, "para cada ato coator
deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um
ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de
), ainda que para fins de economia processual ou
8/3/2017
" (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
de celeridade
Turma, julgado em
, DJe
).
18/6/2019
27/6/2019
Nessa linha, ainda que tenha havido a superveniência de revisão criminal
julgada improcedente
, deve ser o
analisado à luz do acórdão
(e-STJ fls. 124/144)
writ
de apelação efetivamente apontado como ato coator pela defesa.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo
.
regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:04
Código de Controle do Documento: f531d8f0-bce5-4f82-a6f2-ec448c09c82a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.000.186 / AC
Número Registro: 2025/0153089-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00048766420188010001 48766420188010001
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
PACIENTE
: PETERSON JOSE PAULA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
CORRÉU
: DANILO MAIA DE LIMA
CORRÉU
: DANIEL SILVA GOMES
CORRÉU
: PABLO RAMON LIMA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PETERSON JOSE PAULA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE
Documento eletrônico VDA51240451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: 2c2895b8-9b62-4fe0-a93a-0db46bdc9fdd

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:06
Código de Controle do Documento: 2c2895b8-9b62-4fe0-a93a-0db46bdc9fdd